Tribunal: STF
Processo: HC 271266
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INDULTO. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.133.551/CE (e-doc. 10).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes dos arts. 312, caput, do Código Penal (peculato) e 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro) (e-doc. 2).

3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa para desclassificar o delito de peculato para o de tráfico de influência, redimensionando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, e para excluir a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro (e-doc. 3). Embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (e-doc. 5).

4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso especial, ao qual o Ministro Relator deu provimento apenas para restabelecer a condenação pelo delito de lavagem de dinheiro (e-doc. 7). Interposto agravo regimental pela defesa, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ.

5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam que a conclusão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de restabelecer a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não decorre de mera revaloração jurídica dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, mas, sim, de indevida reanálise do material probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Sustentam não configurados os elementos do mencionado tipo penal, afirmando que as transferências bancárias e as emissões de cheques nominais não configuram, por si sós, o delito de lavagem de capitais, mas mero exaurimento dos crimes antecedentes. Dizem não comprovado o dolo específico exigido para a configuração do crime. Além disso, apontam a extinção da punibilidade em relação ao crime de tráfico de influência, ante o preenchimento dos requisitos do Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022.

6. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do REsp nº 2.133.551/CE até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, buscam o restabelecimento do acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região que absolveu o paciente da imputação do crime de lavagem de dinheiro; e a decretação da extinção da punibilidade do paciente em relação à pena aplicada ao crime de tráfico de influência, considerando o indulto concedido pelo Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022. Subsidiariamente, requerem a decretação da nulidade da decisão proferida pelo STJ ao reformar a absolvição realizada pelo TRF, por ultrapassar a mera revaloração jurídica.

É o relatório.

Decido.

7. No que tange à alegada atipicidade da conduta imputada a título de lavagem de dinheiro, assim consignou a decisão proferida pelo STJ:

“De início, a pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, cujos fatos e provas foram devidamente delineados na sentença e no acórdão recorrido, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Nesse sentido:
(...)
Com efeito, as premissas fáticas foram detalhadas na sentença penal condenatória, em que o magistrado singular apontou que, para cada depósito efetuado pelo Município de Juazeiro do Norte/CE, nas contas bancárias das empresas ‘de fachada’, controladas por HEGHEBERTHO GOMES, foi realizada uma pulverização dos valores através de técnicas típicas de lavagem de dinheiro, como emissão de cheques nominais e quitação de despesas com passagens aéreas para dificultar o rastreamento do dinheiro, que teria como destinatário final o agravante JOSÉ MAURO GONCALVES DE MACEDO. Cito (fls. 3688/3703):
‘2.2 Mérito
2.2.1 operações financeiras imputadas aos réus nesta ação penal
De acordo com a denúncia (fls. 34/37 - id. 2726995):
a) a empresa G & C Refrigeração e Serviços Diversos Ltda, controlada por HEGHBERTHO GOMES, venceu, mediante fraude, o Pregão Presencial nº 2013.04.01.01, realizado pelo Município de Juazeiro do Norte/CE, e o Convite nº 2013.05.03.1, realizado pelo Município de Aurora/CE, ambos para contratação de serviços de manutenção em centrais de ar e correlatos, com recursos do FUNDEB. Aduz o MPF que, em consulta ao sítio eletrônico do TCM/CE, verificou-se que referida empresa recebeu, no ano de 2013, R$ 283.546,01 pagos pelo Município de Juazeiro do Norte/CE e R$ 10.177,88 pelo Município de Aurora,não havendo registros nos anos de 2014 e 2015.
b) a empresa E. J. Nascimento Pinto venceu o Pregão Presencial nº 2013.03.15.02 e o Pregão Presencial nº 2013.08.12.02, realizados pelo Município de Juazeiro do Norte/CE, respectivamente, para contratação de serviços de tecnologia da informação e serviços de instalação de internet Full de 3MB, ambos com recursos do FUNDEB. Aduz o MPF que, em consulta ao sítio eletrônico do TCM /CE, verificou-se que referida empresa recebeu, no ano de 2013, R$ 891.804,01 pagos pelo Município de Juazeiro do Norte/CE e R$ 324.034,56 pelo Município de Aurora/CE. Recebeu, ainda, no ano de 2014, R$ 123.205,83 do Município de Aurora/CE e R$ 279.888,38 do Município de Juazeiro do Norte/CE. Em 2015, referida empresa recebeu a quantia de R$ 79.550,00 do Município de Aurora/CE e R$ 30.343,67 de Juazeiro do Norte/CE.
c) a empresa Maria Sheila Souza Brito ME venceu o Pregão Presencial nº 2013.02.27.04 e o Pregão Presencial nº 2013.07.26.01, realizados pelo Município de Juazeiro do Norte/CE, respectivamente, para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, junto a Secretaria de Saúde e para aquisição de fardamentos às necessidades do núcleo de controle de endemias, utilizando ambos recursos da Saúde. Aduz o MPF que, em consulta ao sítio eletrônico do TCM/CE, verificou-se que referida empresa recebeu do Município de Juazeiro do Norte/CE o total de R$ 884.003,48, dos quais R$ 788.928,00 foram recebidos no ano de 2013 e R$ 95.075,48 no ano de 2014.
A partir do recebimento dos valores acima, o MPF enumera 07 (sete) casos distintos nos quais, segundo a acusação, mediante operações bancárias diversas, os réus atuaram de modo que os recursos pagos pelo Município de Juazeiro do Norte/CE fossem repassados até chegarem, direta ou indiretamente, ao réu MAURO MACEDO.
A síntese das operações encontra-se representada em organograma na denúncia (fl. 23 - id. 2727002).
Todos os 07 (sete) casos contam com a participação de HEGHBERTHO GOMES, apontado como o gerente financeiro do grupo, por meio das pessoas jurídicas E. J. Nascimento Pinto ME, G e C Refrigeração e Maria Sheila Souza Brito ME, que teriam sido criadas em nome de terceiros (ou objeto social alterado), mas sob controle daquele e essenciais à atuação do grupo.
Dos referidos casos, 06 (seis) envolvem ainda a intermediação do réu JOANDERSON SILVA, apontado operador financeiro, e 01 (um) caso envolve o pagamento de passagens aéreas do réu MAURO MACEDO mediante cheque no valor de R$ 7.000,00 emitido pela empresa G & C Refrigeração (controlada por HEGHBERTHO GOMES), os quais podem ser sucintamente descritos na seguinte forma:
1) Cheque no valor de R$ 25.000,000 (8.4.5. Sequência de Lavagem nº 05)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria recebido R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por meio de cheque sacado por JOANDERSON SILVA. A referida quantia faz parte do valor de R$ 82.666,00 pago pelo Fundo Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte à empresa Maria Sheila de Souza Brito.
Após receber o pagamento pelo Município de Juazeiro do Norte/CE, HEGHBERTHO GOMES (sob o controle da empresa Maria Sheila de Souza Brito transferiu valores que totalizam R$ 43.000,00 para a empresa E. J. Nascimento Pinto ME, também controlada por HEGHBERTHO GOMES, que só então emitiu o cheque de R$ 25.000,00 nominal a JOANDERSON SILVA, sacado em espécie.
2) Cheque no valor de R$ 10.000,00 (8.5.3. Sequência de Lavagem nº 03)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria recebido R$ 10.000,00 (dez mil reais) por meio de cheque emitido a JOANDERSON SILVA pela empresa E. J. Nascimento Pinto ME, controlada por HEGHBERTHO GOMES. A referida quantia faz parte de valores pagos pelo Município de Juazeiro do Norte/CE à empresa E. J. Nascimento Pinto ME
3) Cheque no valor de R$ 13.897,89 (8.5.5. Sequência de Lavagem nº 05)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria recebido R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) por meio de cheque emitido a JOANDERSON SILVA pela empresa E. J. Nascimento Pinto ME (controlada por HEGHBERTHO GOMES) no valor de R$ 13.897,89, depositado em sua conta e, em seguida, sacado valor de R$ 13.800,00 em espécie na boca do caixa. A referida quantia faz parte de valores pagos pelo Município de Juazeiro do Norte/CE à empresa E. J. Nascimento Pinto ME.
4) Cheque no valor de R$ 31.000,00 (8.5.6. Sequência de Lavagem nº 06)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria recebido R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) por meio de cheque emitido a JOANDERSON SILVA pela empresa E. J. Nascimento Pinto ME, controlada por HEGHBERTHO GOMES. A referida quantia faz parte de valores pagos pelo Município de Juazeiro do Norte/CE à empresa E. J. Nascimento Pinto ME.
5) Transferência do valor de R$ 4.000,00 (8.5.7. Sequência de Lavagem nº 07)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria recebido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) transferidos para conta de JOANDERSON SILVA pela empresa E. J. Nascimento Pinto ME (controlada por HEGHBERTHO GOMES) e sacados por JOANDERSON SILVA no mesmo dia. A referida quantia faz parte de valores pagos pelo Município de Aurora/CE à empresa E. J. Nascimento Pinto ME.
6) Cheque no valor de R$ 22.000,00 (8.8.3. Sequência de Lavagem nº 03)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria recebido R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) por meio de cheque sacado por JOANDERSON SILVA. A referida quantia faz parte do valor de R$ 31.000,00 pago pelo Município de Juazeiro do Norte à empresa G & C Refrigeração no dia 11/07/2013.
Após receber o pagamento pelo Município de Juazeiro do Norte/CE, no dia 12/07/2013, a empresa G & C Refrigeração (controlada por HEGHBERTHO GOMES), transferiu toda a quantia de R$ 31.000,00 para conta da empresa E. J. Nascimento Pinto ME, também controlada por HEGHBERTHO GOMES, que só então emitiu o cheque de R$ 22.000,00 nominal a JOANDERSON SILVA, sacado em espécie.
7) Passagens aéreas de R$ 7.000,00 (8.9.1. Sequência de Lavagem nº 01)
Segundo a acusação, MAURO MACEDO teria sido beneficiado com o pagamento de passagens aéreas por ele adquiridas da empresa Marissa Viagens e Turismo, cujo pagamento se deu mediante cheque no valor de R$ 7.000,00 emitido pela empresa E. J. Nascimento Pinto (controlada por HEGHBERTHO GOMES), cuja conta nº 187330 havia recebido quantia aproximada de R$ 31.000,00 do Município de Juazeiro do Norte/CE.
Em audiência de instrução neste juízo, a testemunha  Ana Maria Rolim, proprietária da empresa Marissa Viagens e Turismo, confirmou que conhece JOSÉ MAURO, seu cliente e que recebeu um cheque no valor de R$ 30.000,00 de procedência da empresa E. J. Nascimento Pinto em pagamento de passagens aéreas compradas por JOSÉ MAURO. Esclareceu que ao receber um cheque como forma de pagamento de compra de passagens, a depoente anotava no verso do título que era relativo à compra de determinada passagem.
Todas as operações dos casos acima estão suficientemente documentadas nos autos, notadamente por meio de cópia dos extratos bancários e cheques mencionados, inclusive com captura de tela na denúncia, cuja existência é incontroversa, não havendo objeção das partes.
Assim, a verificação da existência dos ilícitos imputados aos réus nesta ação penal deve ser feita inicialmente pela análise da constituição e controle das pessoas jurídicas apontadas pelo MPF como "empresas de fachada" e sua atuação nos procedimentos licitatórios para, em seguida, analisar a existência de conluio entre os réus nas operações indicadas na denúncia como objeto de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.
2.2.2 constituições de empresas de fachada e fraudes licitatórias
De acordo com a denúncia, HEGHBERTHO GOMES era ‘proprietário de fato’ de diversas pessoas jurídicas constituídas ‘de fachada’, dentre elas as empresas E. J. Nascimento Pinto ME, G e C Refrigeração e Maria Sheila Souza Brito ME, essenciais à atuação do grupo na prática de delitos como fraude a licitações, corrupção, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro (fls. 02/07 - id. 2726995 e organograma à fl. 23 - id. 2727002).
Aduz o MPF que a empresa G & C Refrigeração, controlada por HEGHBERTHO GOMES, foi declarada vencedora do Pregão Presencial nº 2013.04.01.01  realizado pelo Município de Juazeiro do Norte/CE para execução de serviços de manutenção em centrais de ar e janeleiros no exercício 2013 e, no dia 03/05/2013 também foi declarada vencedora do Convite nº 2013.05.03.1 realizado pelo Município de Aurora/CE com idêntico objeto.
O MPF, nas alegações finais desta ação penal, transcreveu o interrogatório judicial do réu HEGHBERTHO GOMES prestado na audiência de instrução da ação penal conexa nº 0801215-47.2017.4.05.8102 (fl. 05 - id. 17493989). No referido interrogatório, o réu HEGHBERTHO GOMES confessou que controlava as empresas E. J. Nascimento Pinto ME, Maria Sheila Souza Brito ME e Jailson Alves dos Santos-ME (Jailtec - Tecnologia da Informação); essa última pessoa jurídica apenas por um período, pois Jailson resolveu assumir a empresa.
Quanto à empresa G & C Refrigeração, HEGHBERTHO GOMES negou administrá-la de fato, mas admitiu que intermediou sua contratação pela Prefeitura de Juazeiro do Norte/CE, admitindo ainda que intermediou também outros contratos do mencionado ente municipal que, muitas vezes, irradiavam para outros municípios e que nas licitações de Juazeiro do Norte, o interrogado era responsável por reunir as empresas que iriam participar, mas não tinha participação no trâmite burocrático do certame.
Portanto, pelo interrogatório do réu, em cotejo com as demais provas, é possível concluir que houve fraude nos procedimentos licitatórios vencidos pelas empresas controladas por HEGHBERTHO GOMES.
Quanto aos dois procedimentos licitatórios acima mencionados, ocorridos nos Municípios de Juazeiro do Norte/CE (Pregão Presencial nº 2013.04.01.01) e Aurora /CE (Convite nº 2013.05.03.1), realizados em 2013 e cuja vencedora foi a empresa G & C Refrigeração a fraude é evidente. Participaram dos procedimentos, seja na fase de cotação de preços ou concorrendo no próprio certame, além da G & C Refrigeração, as empresas E. J. Nascimento Pinto ME e Jailson Alves dos Santos ME, revelando, assim, a fraude dessas licitações.
Em relação ao Pregão Presencial nº 2013.04.01.01, o Laudo de Perícia Criminal nº 070/2015, anexado ao IPL nº 242/2013, concluiu que houve superfaturamento  correspondente a uma diferença de 26% (vinte e seis por cento) em relação à média de preço cobrado à época dos fatos (fls. 14/45 - id. 13556073). O respectivo delito de fraude a licitação é objeto da ação penal conexa nº 0801215-47.2017.4.05.8102.
Não há dúvidas, portanto, de que as 03 (três) pessoas jurídicas acima mencionadas eram usadas como empresas de fachadas por HEGHBERTHO GOMES, notadamente a partir da prova documental e do próprio interrogatório dele, corroborados com as provas que serão analisadas nos itens seguintes.
A atuação criminosa acima não se encontra isolada, mas faz parte de uma série de atuações criminosas envolvendo os réus, conforme continuará sendo analisado a seguir.
[...]
b) Lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613 /1998)
O desvio dos recursos públicos oriundos do FUNDEB e da Saúde em benefício de JOSÉ MAURO GONÇALVES DE MACEDO contou com a utilização de ardis de ocultação e de dissimulação da origem, da localização e da propriedade desses valores, de forma a restar, também, configurado o crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, da Lei nº 9.613/1998.
Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro é prescindível a exaustiva prova do crime antecedente ou a condenação quanto a este. Basta, para tanto, a demonstração de que o numerário que se buscou branquear ou branqueado decorra do proveito criminoso. Ademais, não é necessário provar um ciclo completo de lavagem, com colocação (placement), ocultação, acomodação ou estratificação (layering) e integração (integration).
HEGHBERTHO GOMES COSTA, em conjunto com JOSÉ MAURO GONÇALVES DE MACEDO, ocultaram e dissimularam, em favor próprio e alheio, a origem, a localização, a disposição e a movimentação desses recursos, executando atos de lavagem de dinheiro.
Com efeito, no caso sob exame, a partir do deferimento da medida cautelar de afastamento de sigilo bancário das contas pertencentes às empresas controladas por HEGHBERTHO GOMES COSTA, foi possível verificar grande fluxo de valores logo após os pagamentos realizados pela Prefeitura do Município de Juazeiro do Norte/CE, relativos, dentre outros, ao contrato firmado em razão do Pregão Presencial nº 2013.04.01.01, realizado pelo Município de Juazeiro do Norte/CE para contratação de serviços de manutenção em centrais de ar e correlatos, com recursos do FUNDEB.
Constata-se que foi realizada uma verdadeira pulverização dos valores pagos, sendo possível identificar diversas condutas típicas de lavagem de capitais, com a utilização de técnicas comumente empregadas para dificultar o rastreamento do dinheiro (emissão de cheques nominais e quitação de despesas com passagens aéreas).
Todas as operações bancárias mencionadas acima foram descritas pormenorizadamente na denúncia, inclusive com print de tela de extratos bancários, em relação as quais as defesas técnicas tiveram acesso e oportunidade de se manifestarem, sem, contudo, apresentarem qualquer insurgência.
O conjunto probatório carreado aos autos, como já examinado, revela haver, acima de qualquer dúvida razoável, dolo dos réus JOSÉ MAURO GONÇALVES DE MACEDO e HEGHBERTHO GOMES COSTA, ao concorrerem em toda a empreitada criminosa para, em sua última fase, desviarem recursos da Administração Pública e atender os interesses pessoais de cada um.
Restou comprovado que as transações eram feitas no mesmo dia do crédito ou em dias muito próximos a este, com o nítido propósito de ocultar e/ou dissimular a origem ilícita de tais valores, muitas vezes, quebrando a cadeia de rastreabilidade (a exemplo da emissão de cheques ao portador em nome de JOANDERSON SILVA, com posterior saques em espécie), dificultando a identificação dos verdadeiros destinatários de tais quantias.
A sincronicidade, a imediatidade e a correspondência dos valores objetos das operações, com a utilização de vários estratagemas de ocultação e dissimulação, evidenciam o dolo dos réus na lavagem do dinheiro.
Do mesmo modo, as referidas circunstâncias foram delineadas no acórdão recorrido, por ocasião do voto vencido. Cita-se (fl. 4823):
‘Tais condutas, como já explicitado, encontram-se devidamente demonstradas no plano fático, restando apenas a questão de saber se elas tipificam, ou não, o delito de lavagem de capitais.
Com efeito, vê-se que o modus operandi consistia nas seguintes etapas: (a) o repasse dos valores da Prefeitura a uma das empresas geridas por Heghberto Gomes, vencedora do certame fraudado; (b) em certos casos, a transferência dos valores entre as empresas do próprio Heghberto; (c) a emissão, por uma das pessoas jurídicas, de cheques ao ‘laranja’ JOANDERSON SILVA; (d) o saque dos valores na ‘boca do caixa’.
A ordenação dos atos, finalisticamente voltados para ocultar, encobrir a origem ilícita dos valores, demonstra o elemento subjetivo, e a efetiva consumação, do delito autônomo de lavagem de capitais. Com efeito, não há que se falar em mero exaurimento do crime antecedente, quando o réu se utiliza de vários estratagemas para dissimular a ilicitude dos valores, tais como a constituição de empresas de fachada, a utilização de pessoas interpostas para operar as transferências, e o levantamento de valores em espécie, a fim de que os órgãos de fiscalização não pudessem identificar o destino final do dinheiro proveniente da infração penal, que era, posteriormente, integrado ao seu patrimônio.
Portanto, entendo pela manutenção do édito condenatório também nesse ponto.’
Portanto, a decisão agravada limitou-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorrido, sendo desnecessário o reexame de provas para conhecimento da pretensão formulada pelo órgão acusador.
No mérito, embora o simples ato de usar o dinheiro do crime antecedente não constitua o crime de lavagem de capitais, a alocação desse valor em nome de terceiros, inclusive com o uso de empresas de fachadas, caso dos autos, objetivando dar aparência lícita a valores obtidos ilicitamente, configura a conduta delitiva.” (e-doc. 10, p. 4-11, grifos nossos)

8.  Mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência ou insuficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da pretensão defensiva – absolvição em razão da atipicidade –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”
(RHC nº 238.193-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 28/06/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado por estupro de vulnerável. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 249.231-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025; grifos nossos)

9. No tocante ao pleito de extinção da punibilidade pelo delito de tráfico de influência, considerando o indulto concedido pelo Decreto Presidencial nº 11.302, de 2022, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Por fim, também não merece prosperar o pedido subsidiário de decretação da nulidade da decisão proferida pelo STJ, no recurso especial interposto pelo Ministério Público, por ultrapassar a mera revaloração jurídica.

11. De fato, é assente que, no âmbito dos recursos excepcionais — especial e extraordinário —, não se admite a incursão aprofundada no acervo fático-probatório com vistas ao reconhecimento da atipicidade da conduta e à consequente absolvição do paciente. Todavia, no caso concreto, diversamente do que sustentam os impetrantes, extrai-se da leitura dos trechos das decisões acima transcritas que o Superior Tribunal de Justiça cingiu-se à valoração jurídica das circunstâncias já delineadas nos autos, tal como consideradas pelo magistrado sentenciante e pelo desembargador relator em voto vencido, para afastar a absolvição do paciente. Nessa linha, concluiu que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontrava-se em descompasso com a jurisprudência daquela Corte Superior, sem que houvesse qualquer reexame do conjunto fático-probatório.

12. Esta Suprema Corte já assentou que “a valoração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos” (HC nº 129.590-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2018, p. 30/11/2018; grifos nossos)

13. Conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).

14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator